Tribunal: TJDFT
Processo: 0003471-31.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu; (ii) analisar se existe motivo idôneo para justificar a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime; (iii) verificar se é adequado o incremento promovido para a exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acervo probatório, composto pelo depoimento firme e seguro da vítima, por testemunhos e pelo laudo de exame de corpo de delito que constatou lesões compatíveis com as agressões descritas, revela-se suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.
4. É idônea a valoração desfavorável das circunstâncias do crime em hipótese na qual a conduta foi perpetrada na presença de familiares da vítima, incluindo uma criança menor de idade.
5. O aumento da pena mínima em 9 meses, em razão da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se proporcional e razoável, correspondendo a um incremento próximo ao critério de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato para o delito, o qual é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59 e 129, § 9o; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1868831, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 23.5.2024; TJDFT, Acórdão 1810152, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 1o.2.2024; STJ, AgRg no REsp 1.954.943/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.11.2022.